Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial e julgou procedente em parte o pedido contraposto para condená-la a pagar à requerida a quantia de R$ 1.681,00. Em preliminar, requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Quanto ao mérito, refere que a dinâmica do acidente ocorreu de forma diversa da compreendida pelo juízo a quo, o que pode ser provado pela oitiva da testemunha cuja oitiva foi dispensada na origem. Refere que o veículo da ré ultrapassou de forma abrupta o veículo da recorrente, sem qualquer indicação, ocasionando a colisão entre os veículos, devendo ser responsabilizada pelos prejuízos. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam procedentes.

II. Recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Indefiro o pedido de ID 58232672, uma vez que as verbas de sucumbência recursal somente são aplicáveis ao recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 58027130).

III. O recurso deve ser provido para, reconhecendo o cerceamento de defesa, anular a sentença, com o retorno dos autos para instrução e julgamento com a oitiva das testemunhas arroladas.

IV. Com efeito, a matéria controvertida nos autos envolve questões fáticas, além de meramente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução com o respectivo depoimento da testemunha arrolada, bem como com a oitiva das partes, se mostra de fato necessária à solução do caso.

V. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E MERITO PREJUDICADO. Sentença cassada. Sem condenação em custas e em honorários, por ausência de recorrente vencido.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.